Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. ÚNICO SÓCIO. PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É prevalente na jurisprudência deste Tribunal que há confusão entre o patrimônio da pessoa física e da jurídica, quando se cuida de empresário individual, não havendo, portanto, que se falar em desconsideração da personalidade jurídica.
2. O fundamento normativo encontra-se nos artigos 966 a 968 do Código Civil, a partir dos quais é possível concluir que a responsabilidade do empresário, em relação ao único sócio da empresa individual, é solidária e ilimitada.
3. Descabido, portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de causar evidentes prejuízos processuais ao credor e tardar desnecessariamente a marcha processual, em ofensa aos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição.
4. A possibilidade de formatação da empresa individual em pessoa jurídica é ficção legal precipuamente voltada para o direito tributário, notadamente para aspectos envolvidos na tributação da renda
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.